Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700343-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MARQUES NASCIMENTO GONTIJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, com o intuito de compelir o Distrito Federal a fornecer a “CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA”. Em suas razões recursais (ID 68938705), a agravante aduz que o tratamento reclamado é considerado urgente, em razão de dores abdominais e em outras partes do corpo, em grau severo, bem como risco de agravamento do quadro, com acometimento da endometriose em outros órgãos, inclusive com risco de piora clínica, psíquica e do sofrimento físico. Esclarece que está desde 16.05.2024 aguardando a consulta em cirurgia ginecológica, ou seja, há 279 dias, inserida na classificação de risco Amarelo-Urgente. Defende a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, nos termos da prescrição médica emitida. Recurso próprio e tempestivo. É o Breve Relatório. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, apesar da classificação de risco AMARELO – Urgência e do fato de que a espera pela consulta já ter ultrapasso o prazo considerado razoável no Enunciado 93 do CNJ, não consta nos autos laudo médico que indique urgência concreta e imediata capaz de justificar o deferimento da tutela provisória pretendida. Ademais, resta ausente provas de piora no estado clínico da recorrente que autorizem a antecipação de seu procedimento em detrimento de outras pessoas, de maneira que a autora não cumpriu os requisitos estabelecidos no Enunciado n. 51 do FONAJUS no sentido de justificar o quadro clínico de risco imediato. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de nova análise caso advenham elementos concretos a justificar o deferimento da medida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito